Tribunal: STF
Processo: Rcl 64184
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Referendo na medida cautelar em reclamação. 2. Direito Constitucional e Direito Civil. 3. Alegada violação ao que decidido na ADPF 528. Complementação do FUNDEF/FUNDEB. Pagamento de honorários advocatícios contratuais. 4. Possibilidade de utilização da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios. 5. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido para suspender os efeitos da decisão reclamada. 7. Determinação de destaque do valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais. Levantamento condicionado ao julgamento final desta reclamação.